Tribunal: TJES
Processo: 5010672-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010672-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEI RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5010672-67.2022.8.08.0048

AGRAVANTE:
SIRLEI RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão de que a condenação de honorários deverá ser sobre o proveito econômico.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID nº 8195006. A agravante sustenta que a decisão se equivocou ao manter a condenação sobre o proveito econômico, uma vez que a LJE admite apenas o arbitramento de honorários sobre a condenação ou sobre o valor da causa.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que o presente caso é evidentemente uma situação de aplicação subsidiária do CPC. Explico. O Código de Processo Civil de 2015 apresentou como novidade a possibilidade de condenação sobre o proveito econômico como parâmetro para fixação de honorários em situações nas quais as decisões sejam meramente declaratórias, como as constitutivas, que tenham gerado vantagem econômica para o vencedor.

No caso em tela, a sentença, que foi mantida pelo acórdão, reconheceu a nulidade do TOI, resultando em um proveito econômico para o autor que deixou de ser obrigado a pagar pela dívida. Portanto, é situação que não foi prevista pela Lei 9.099/95, o que autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que inexistem os vícios apontados pela agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)